Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013885-23.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), LUCAS PIRES DA COSTA - CPF: 051.676.681-31 (IMPETRANTE), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), LUCAS PIRES DA COSTA - CPF: 051.676.681-31 (PACIENTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DAVID MICHAEL DA CRUZ GODOI (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIEDO LOURENCIO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HASSE DE AGUIAR - CPF: 092.039.129-08 (VÍTIMA), MILTON HOPPE - CPF: 662.141.149-91 (VÍTIMA), OLDINA HASSE - CPF: 018.109.639-07 (VÍTIMA), ROSALINA HASSE ZAVODINI - CPF: 968.641.769-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE TRATAM DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL
– FUGA DO PACIENTE E REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A GARANTIR A OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS DE MENOR GRAVIDADE – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública,
à luz da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, assim como a alegação de suposta violação ao princípio da homogeneidade das prisões quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

3. Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Pires da Costa
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Em síntese, suscita a impetrante a nulidade das decisões que mantiveram a prisão do paciente por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que o juízo
a quo
não demonstrou, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a consignar argumentos genéricos e inidôneos.

Aduz que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da homogeneidade, ante a possibilidade de aplicação da pena mínima caso remanesça condenado, realçando que se trata de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Almeja, assim, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou apenas cópias de documentos pessoais da genitora do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator forneceu as informações de praxe, encaminhando cópia integral da ação penal movida em face do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame do material coligido, tem-se que as teses sustentadas pela impetrante não merecem acolhida.

Lucas Pires da Costa
, ora paciente,
David Michael da Cruz Godoi
e
Jociedo Lourencio de Sousa
foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, do CP, porque no dia
16.05.2019
, por volta de 02h, em residência particular em Lucas do Rio Verde, em concurso, ainda, com outro indivíduo não identificado, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram quatro aparelhos celulares, uma televisão, um forno micro-ondas, um automóvel Corolla, R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em espécie, duas correntes de ouro, além de outros pertences de
Milton Hoppe
,
Rosalina Hasse Zavodini, Fernando Hasse de Aguiar
e
Oldina Hasse
.

A autoridade policial formulou representação pela prisão preventiva do paciente e dos corréus, que, em
31.05.2019
, foi deferida pelo juízo
a quo
, ante a necessidade de se
garantir a ordem pública
, em razão da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente.

Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau valorou o
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente e seus comparsas, sobrelevando a utilização de arma de fogo, a restrição da liberdade das vítimas, o concurso de 04 (quatro) agentes, o fato de a prática delitiva ter ocorrido durante o repouso noturno, a lesão ao patrimônio de duas vítimas, bem como o alto valor da
res furtiva
, fatores que realmente demonstram a maior censurabilidade da conduta delituosa e, por isso, revelam-se bastantes ao respaldo da custódia preventiva.

Após, considerando que o paciente se encontrava em local incerto, foi determinado pelo juízo
a quo
o desmembramento da ação penal em relação a ele, bem como indeferido o pedido de revogação da sua prisão preventiva, observando-se, de resto, a subsistência das circunstâncias fáticas que embasaram a decretação da custódia e a pendência do cumprimento do mandado prisional.

Extrai-se, ainda, que o paciente veio a ser preso em flagrante delito em
07.09.2019
, pela prática dos crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores na cidade de Várzea Grande, onde, aliás, já tramitava outra ação penal em seu desfavor pela prática do crime de tráfico de drogas, a denotar, igualmente, periculosidade social do paciente, ante a reiteração delitiva, que também é fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do
enunciado orientativo n. 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
.

Nesse contexto, verifica-se que as decisões que trataram da segregação cautelar do paciente não se revelam carentes de fundamentação, porquanto refletem, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP.

A propósito, evidenciada a necessidade da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e, inclusive, da aplicação da lei penal, remanesce, por via reflexa, tanto inviabilizada a almejada aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão quanto enfraquecida a alegação relativa à suposta violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Por fim, registre-se que os alegados predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar do paciente quando, à luz dos pressupostos do art. 312 do CPP, estiverem presentes razões que efetivamente recomendem a custódia.

Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal,
denego
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019